Tribunal: TJDFT
Processo: 0743418-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743418-69.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL VETERINARIO SAO FRANCISCO LTDA, HOSPITAL VETERINARIO 24 HORAS LTDA APELADO: HOSPITAL VETERINARIO 24 HORAS LTDA, HOSPITAL VETERINARIO SAO FRANCISCO LTDA DESPACHO 1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos pelo Hospital Veterinário 24 Horas Ltda. (ID no 66953279) e pelo Hospital Veterinário São Francisco Ltda. (ID no 66953290), respectivamente, contra sentença da 18a Vara Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e julgou improcedente o pedido de condenação da ré a devolver o imóvel e equipamentos (listados no laudo de vistora de ID no 175737190 pág. 27 a 30) e os demais sublocados (ID no 66953272). 2. Diante da sucumbência recíproca, a ré e o autor foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, sendo 80% dos valores arcados pela ré e 20% pelo autor. 3. A apelante, Hospital Veterinário 24 Horas Ltda, pede a concessão da gratuidade de justiça em seu recurso, motivo pelo qual não recolheu o preparo. 4. Não foi localizado o preparo referente ao recurso adesivo interposto pelo Hospital Veterinário São Francisco Ltda. (ID no 66953290). 5. É o necessário. 6. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si, para sua família ou, no caso de pessoa jurídica, para o desenvolvimento das suas atividades regulares. 7. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 8. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 9. É possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência financeira seja comprovada, nos termos da Súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” 10. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, publicado no PJe de 17/2/2020. 11. O benefício de gratuidade de justiça pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição. Contudo, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar o seu deferimento ou a sua manutenção. 12. Destaco, desde já, que ainda que tenha o benefício reconhecido, os efeitos serão prospectivos. 13. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de concessão (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante, Hospital Veterinário 24 Horas Ltda., apresente demonstrativo contábil recente; balanço patrimonial dos últimos 2 (dois) anos; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta, além de outros documentos que demonstrem a necessidade da manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação do benefício. 14. Sem prejuízo e no mesmo prazo (5 dias), intime-se o Hospital Veterinário São Francisco Ltda. para comprovar a regularidade do preparo até a data de interposição do seu recurso ou providenciar o pagamento em dobro, sob pena de não conhecimento. 15. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 16. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 10 de dezembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO